Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. ATIVIDADE EXTERNA INERENTE AO CARGO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o DF à implementação do pagamento de indenização de transporte ao requerente, bem como a efetuar o pagamento retroativo referente aos 5 anos que antecederam o ajuizamento da demanda.

2. Na origem o autor, ora recorrido, informou fazer parte do quadro de servidores do SLU, cargo de Agente de Gestão Sustentável e Resíduos Sólidos, carreira extinta, passando a integrar a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do DF, tendo sido cedido à Secretaria de Estado da Saúde do DF. Afirma “desempenhar atividades de controle de endemias no combate ao Aedes Aegypti, controle de roedores e escorpiões, como também manejos ambientais através da divulgação de informações em visitas às residências, comércios, terrenos baldios e outros imóveis”. Informou exercer funções de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde, cujas atribuições estão previstas no art. 8o, da Lei no 5.237/2013. Consignou cumprir suas funções com veículo próprio, porém não vem recebendo auxílio transporte, previsto no art. 106 da Lei Complementar no 840/2011. Pugnou pela implementação da indenização de transporte em seu contracheque, bem como pelo pagamento dos valores retroativos, desde março de 2018.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 49559232).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no preenchimento dos requisitos para recebimento regular da indenização de transporte. Não foi devolvida a análise dos meses em que o autor não exerceu atividades externas por qualquer motivo que ensejasse o afastamento de tais atividades.

5. Em suas razões recursais, o DF afirma não haver nos autos comprovação dos fatos constitutivos do direito do requerente: habilitação para dirigir, propriedade de veículo automotor e utilização do veículo para o desempenho das funções inerentes ao cargo. Sustenta que as atribuições do cargo exercido são essencialmente externas, exercidas preferencialmente na região onde reside o agente, sendo dispensados de registro de ponto. Pontua que não é necessário o deslocamento ao ponto de apoio para realização das inspeções domiciliares ou para a unidade administrativa para controle de ponto, razão pela qual não faz jus ao recebimento da indenização pleiteada. Discorre acerca da necessidade de modificação da correção monetária aplicada na sentença. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

6. Incontroverso nos autos que o requerente exerce atividade de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde, posto que o argumento trazido aos autos por ocasião da peça recursal é a ausência de comprovação, por parte do demandante, da “utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo...”.

7. Nos termos do art. 107 da Lei Complementar no 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.

8. De acordo com o art. 8o da Lei Distrital no 5.237/2013, o agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS. A realização de trabalhos externos é inerente às atribuições do cargo, conferindo-lhe o direito ao recebimento da indenização de transporte. Desnecessária a demonstração da habilitação para dirigir, da propriedade de veículo automotor ou do efetivo uso do transporte pessoal para realização de seu trabalho para recebimento da indenização. Precedente: Acórdão 1266230, 07629121120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020.

9. No tocante ao índice de correção monetária aplicado, com razão o recorrente. A correção do valor por meio da soma do principal corrigido acrescido de juros de mora deve ser aplicada até o mês de novembro de 2021, aplicando-se a correção por meio da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC no 113/2021.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença tão somente quanto à correção monetária a ser aplicada: os valores devidos devem ser corrigidos a partir da data em que deveriam ter sido pagos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 9/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.

11. Sem custas em razão de isenção legal. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.